Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731633-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Granzotto Materiais de Construção Ltda. (ID no 29956413, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 29618532, págs. 1-4). 2. Sustenta, em suma, que haveria contradição na decisão, a qual teria afrontado norma processual, assim como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que teria reconhecido a incompetência relativa de ofício. 3. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão seja integrada, sanando o vício apontado e deferindo o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A embargante sustenta que se trataria de competência territorial, portanto, a decisão que declarou a ineficácia da cláusula de eleição não deve prevalecer, pois seria ônus das rés, agravadas, suscitarem eventual incompetência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília em sua defesa. 9. Ocorre que nas razões para o indeferimento do efeito suspensivo foram apresentados, de maneira clara e inequívoca, os fundamentos para a manutenção dos efeitos da decisão que declarou a abusividade da cláusula contratual de eleição do foro. 10. Conforme se observa no ID no 29618532, pág. 2 foi destacada a abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, uma vez que está desprovida de embasamento fático-jurídico no caso concreto. 11. A decisão ponderou sobre a ausência de elementos que justificassem a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília, na medida em que não consta como domicílio de quaisquer das partes, tampouco os serviços seriam prestados nesta cidade (ID no 29618532, págs. 1-2). 12. Do mesmo modo, não foi demonstrado prejuízo processual à embargante, pelo contrário, a decisão consignou que a Comarca de Cabo Frio/RJ é a responsável por concentrar as ações contra as empresas demandadas e seus sócios, facilitando a condução do processo, em observância à celeridade, à economia processual, bem como à efetividade da prestação jurisdicional. 13. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado na decisão. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 15. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 16. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 17. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO